Tribunal: TJDFT
Processo: 0719728-21.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA RATIFICADA. REMESSA OFICIAL DESPROVIDA.
1. Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 94 do Código Penal, e arts. 743 e 744 do Código de Processo Penal, a confirmação da sentença que concedeu a reabilitação criminal é medida que se impõe, assegurando-se ao Requerente o sigilo dos registros sobre o seu processo e respectiva condenação.
2. Remessa de ofício não provida.